Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. CDC. INAPLICABILIDADE. VÍCIO. BAIXA DE ÓLEO. PROBLEMAS NO MOTOR. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. USO SEVERO. FALTA DE PREVISÃO DA MANUTENÇÃO ADEQUADA. ART. 441 DO CC/02. VÍCIO REDIBITÓRIO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. TÉRMINO DO CONTRATO LOCATÍCIO. DANOS HIPOTÉTICOS.
1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a compra e venda de veículo novo para fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica, por inexistir a vulnerabilidade da sociedade empresária.
3. Comprovado que o veículo novo apresentou problemas de baixa de óleo poucos meses após ser adquirido e demonstrada pela perícia judicial que o grave dano apresentado no motor do automóvel deriva da falta de previsão de uma manutenção adequada, diferenciada para os casos de utilização do automóvel em condições severas de uso, impõe-se reconhecer o vício redibitório, nos termos do artigo 441 do CC/02.
4. Enquanto os danos emergentes são o que o credor efetivamente perdeu (prejuízos materiais efetivos), os lucros cessantes caracterizam-se pelo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, isto é, a privação de ganho decorrente da inexecução da obrigação pelo devedor.
5. A não utilização do automóvel defeituoso, adquirido para locação, enseja o pagamento ao adquirente de indenização equivalente ao valor locativo do bem, durante o período em que vigente o contrato de aluguel, pois se mostra evidente o prejuízo experimentado durante esse lapso temporal. Findo esse prazo, os danos já não se baseiam em uma situação concreta, razão pela qual a indenização a esse título não pode mais vigorar.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.